Tribunal: TJMT
Processo: 8018673-83.2018.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8018673-83.2018.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCIANO NEVES DE SOUZA - CPF: 044.477.581-13 (RECORRENTE), MAYLSON DOS SANTOS TORRES - CPF: 064.941.474-88 (ADVOGADO), FABIANA DA SILVA NUNES - CPF: 702.854.621-72 (ADVOGADO), EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA - CNPJ: 16.624.611/0109-60 (RECORRIDO), CAMILA MORATO DE ARAUJO - CPF: 102.137.036-37 (ADVOGADO), LETICIA PIMENTEL SANTOS - CPF: 917.056.576-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ALEGAÇÃO DE EXTRAVIO DE BAGAGEM - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL
–
SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 154933866, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente o pedido inicial
.

Em argumento recursal, o recorrente alega, em sede de preliminar, o cerceamento de defesa e, no mérito, pleiteia a indenização por danos morais e materiais, diante do extravio das bagagens. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente, afasto a preliminar de cerceamento de defesa, isso porque é dado ao Juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I).

No caso concreto, as provas documentais são suficientes ao deslinde da demanda.

Nesse sentido, vale ressaltar que apesar da mídia, referente à audiência de instrução realizada, não ter sido localizada pela instância de origem (id. 167001248), a parte autora não comprovou a necessidade de dilação probatória e de qual forma gostaria de produzir a prova, tendo se tornado pedido genérico, impossível de acolhimento.

Ainda que este Juízo tenha ficado impossibilitado de acessar o conteúdo da audiência de instrução, a própria parte autora informou que
“a audiência referida alhures só serviu para demostrar que o sistema de recolhimento e devolução de barganhes da recorrida é falho. “

Segundo consta na petição inicial, o reclamante afirma que adquiriu uma passagem de ônibus com destino a São Paulo/SP, no dia 03/05/2018.

Assevera que levou 06 bagagens, as quais foram etiquetadas e acondicionadas no bagageiro do ônibus,
com os seguintes n° 48235272, 48235273, 48235274, 48235275, 48235276 e 48235277
(id. 154935529).

Afirma que ao chegar ao seu destino e solicitar suas bagagens, as mesmas não foram encontradas, sendo que os funcionários da reclamada não souberam informar o que havia acontecido.

A reclamada, por sua vez, afirma
que o reclamante não embarcou no ônibus em posse de nenhuma bagagem para despachar, sendo que não houve extravio de bens naquela viagem.

Ainda, argumentou que o reclamante se apropriou do bilhete de bagagem de outro passageiro, a fim de requerer indenização.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e
julgou improcedente o pleito inicial
, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

“(...)
Contudo, verifica-se que a parte autora não demonstrou nenhum tipo de documento de que despachou bagagens durante o trajeto, além de que a empresa ré trouxe em autos documentos comprando que o ticket anexado no processo pelo autor não pertenciam a ele, e sim a outra pessoa, conforme o previsto no Id. 76146948, fl. 4. Em outras palavras, compete ao consumidor produzir a prova mínima quanto ao direito alegado. No caso, não há nos autos qualquer elemento que indique que houve o extravio de sua bagagem.
RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EXTRAVIO DE BAGAGEM. ÔNIBUS INTERESTADUAL. ÔNUS DO AUTOR. APELO IMPROVIDO. O ônus da prova acerca da existência de bagagem extraviada é do autor, visto se tratar de fato constitutivo de seu direito na prova do art. 333 , inc I , do Código de Processo Civil (grifo nosso). APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXTRAVIO DE BAGAGEM. VIAGEM DE ÔNIBUS. TRAJETO INTERESTADUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DA BAGAGEM. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. 1
. Em ação de reparação por danos materiais e morais decorrentes de extravio de bagagem em viagem interestadual de ônibus, necessária a prova da entrega ao transportador para o efetivo despacho. 2. Não restando comprovado nos autos que a bagagem foi despachada e posteriormente extraviada, não há como se acolher o pedido de reparação por danos materiais e morais advindos desse fato, à míngua da demonstração de ato ou conduta ofensiva ao direito do contratante. 3. Recurso conhecido e desprovido (grifo nosso).
DISPOSITIVO Por tais considerações, com fundamento no art. 6o da Lei no. 9.099/95 c/c os arts. 487, inciso I e 332, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE A RECLAMAÇÃO.
(...)” (grifei)

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida
não merece reparo.

Isto porque, o reclamante não trouxe aos autos nenhum documento capaz de comprovar que suas bagagens foram extraviadas. Assim, não há qualquer prova que possa indicar os fatos constitutivos do seu direito.

Por outro lado, a reclamada trouxe aos autos informações de como funciona o transporte das
bagagens com a distribuição de 03 tickets, sendo que uma via é colada na mala, a segunda via é entregue ao passageiro para retirar sua mala no final da viagem, e a terceira via é colada no verso da ficha de identificação do passageiro.

No caso dos autos, o reclamante somente apresentou a segunda via e a reclamada trouxe comprovação de que os tickets de bagagem que o reclamante contesta estavam anexados na passagem de outro passageiro, Sr. Gilberto Reis de Oliveira (id. 154933853).

Ademais, o reclamante não impugnou especificamente os argumentos trazidos na contestação.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pese as alegações do recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MMo. Juiz sentenciante.

Assim, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023